Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RETENÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. CABIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Preliminar rejeitada.

2. O Código Civil admite a retenção das arras se quem as deu não executar o contrato, bem como a possibilidade de indenização suplementar para a parte inocente que comprovar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima.

3. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania assinala que “as arras apresentam natureza real – haja vista que exigem, para seu aperfeiçoamento, a efetiva entrega da coisa por uma das partes à outra – e têm por finalidades precípuas as seguintes: (i) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); (ii) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); e (III) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório)” (REsp 1617652/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017).

4. Demonstrado que o valor das arras é insuficiente ante a inequívoca perda econômica suportada pelo vendedor, decorrente da depreciação, uso, manutenção e desgaste do bem negociado, cabível a pretensão de indenização suplementar, conforme ditames da legislação civilista, da cláusula firmada entre as partes e em observância ao princípio pacta sunt servanda.

5. Recurso parcialmente provido.